Tribunal: TJMT
Processo: 1012697-58.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1012697-58.2020.8.11.0000
Impetrantes: Jorge Balbino da Silva e Lindamir Macedo de Paiva
Paciente: Valdirlei Alves de Brito
Impetrado: Juiz da 3a Vara Criminal da Comarca de Juara/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de Valdirlei Alves de Brito, apontando como autoridade coatora o Juiz da 3a Vara Criminal da Comarca de Juara/MT.
Os impetrantes relatam que o paciente foi preso preventivamente no dia 27.4.2020, pela suposta prática do delito de estupro, previsto no artigo 213, caput, c/c o artigo 61, inciso II, alínea ‘f’, ambos do Código Penal.
Narram que o beneficiário e a vítima conviveram maritalmente por aproximadamente 3 anos, e o delito em apreço teria ocorrido na constância do relacionamento, no dia 26.4.2020.
Sustentam que não estão presentes os requisitos legais exigidos para a decretação da custódia cautelar, previstos no art. 312 do CPP; que não foi apresentada fundamentação idônea no decisum; e que a ofendida já possui em seu favor medidas protetivas de urgência (processo n. 1000569-49.2020.8.11.0018), de modo que é desnecessária a segregação.
Salientam os bons predicados pessoais do paciente, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, tratando-se de fatos isolados em sua vida, pois é pessoa honesta e trabalhadora.
Assim, alegam a desnecessidade da prisão no presente caso, especialmente pelo fato de a vítima possuir medidas protetivas em seu benefício, e a possibilidade de aplicação de medidas diversas previstas no art. 319 do CPP.
Desse modo, postulam a concessão liminar da ordem de habeas corpus para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, aplicando-se as medidas cautelares diversas, caso necessário, expedindo-se o competente alvará de soltura em seu benefício.
No mérito, postula a confirmação do pleito antecipatório (Id. 46426970).
Juntou documentos.
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal, de modo que é criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Nesse cenário, da análise superficial própria desta fase de cognição não exauriente, observo que o pedido de liminar formulado na inicial, em parte, confunde-se com o próprio mérito do writ impetrado.
Não obstante, verifico que aparentemente a decisão hostilizada encontra-se fundamentada de forma idônea, diante da prova da materialidade do crime e dos indícios suficientes de autoria delitiva, e, com esteio nos artigos 312 e 313 do CPP. O periculum libertatis, ao que aparenta, foi justificado nas particularidades do caso a fim de demonstrar a gravidade em concreto da conduta delitiva, pois o paciente e a vítima estariam separados há alguns dias, e por não aceitar o término do relacionamento ele teria perpetrado o delito, empregando violência desmedida contra a ofendida.
Sendo assim, entendo temerário o deferimento da provisão cautelar pretendida nesta oportunidade e, não estando evidenciado, primo ictu oculi, o sustentado constrangimento ilegal suportado pelo paciente, julgo prudente a prévia solicitação das informações ao Juízo de origem, bem como a colheita do parecer ministerial, para que, posteriormente, o caso possa ser submetido ao crivo deste colegiado para decidir as irresignações contidas no presente remédio constitucional.
Ex positis, indefiro a liminar vindicada.
Expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias, em observância às exigências apontadas no art. 1.501 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça; findo o prazo sem que estas sejam prestadas, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Acerca do indeferimento do pedido de concessão liminar do remédio heroico, intime-se os impetrantes.
Cumpra-se.
Cuiabá, 18 de junho de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator